Tribunal: TJMT
Processo: 0000506-38.2010.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000506-38.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAPELARIA SOLEVANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.420.728/0001-06 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SERGIO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 483.503.621-20 (APELADO), ALVARO RIBAS DE SOUZA - CPF: 059.459.179-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SERGIO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 483.503.621-20 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA FAZENDA PÚBLICA – REJEITADA - RETIFICAÇÃO E CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA DEPOIS DO CANCELAMENTO DA CDA – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º e 3º DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DE SÉRGIO NASCIMENTO RAMOS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão que extinguiu a execução fiscal, na forma como restou definida nos embargos de declaração, passou a ser atacável por meio de apelação cível, e não mais por agravo de instrumento, uma vez que, ao extinguir a execução em virtude do cancelamento da CDA, a decisão finalizou o processo, sendo, portanto, definitiva quanto ao seu conteúdo, ensejando o cabimento do recurso de apelação.

2. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

3. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

5. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Sérgio Nascimento Ramos parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e SÉRGIO NASCIMENTO RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000506-38.2010.8.11.0003, julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais nos valores mínimos, com relação ao executado ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA e, por sua vez, declarou a perda do objeto da exceção de pré-executividade apresentada por SÉRGIO NASCIMENTO RAMOS, sem, contudo, condenar a Fazenda Pública em verba honorária.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais em favor do executado Espólio de Mathias Neves de Oliveira, de modo que seja levado em conta o proveito econômico, a aplicação da necessária divisão proporcional dos honorários pelos coexecutados e, ainda, que sejam reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Sérgio Nascimento Ramos, por sua vez, em suas razões recursais, aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Pugna, assim, pelo provimento do recurso para condenar o apelado em honorários sucumbenciais no montante de R$28.261,20 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 211397258, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões de Martinelli & Dutra Advogados Associados (titular do crédito dos honorários advocatícios impugnados no apelo da Fazenda Pública) no Id. 211397259, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via eleita e, no mérito, o não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e SÉRGIO NASCIMENTO RAMOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000506-38.2010.8.11.0003, julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais nos valores mínimos, com relação ao executado ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA e, por sua vez, declarou a perda do objeto da exceção de pré-executividade apresentada por SÉRGIO NASCIMENTO RAMOS, sem, contudo, condenar a Fazenda Pública em verba honorária.

1.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

De início, cumpre registrar que, em sua resposta, o apelado Martinelli & Dutra Advogados Associados (titular do crédito dos honorários advocatícios impugnados no apelo da Fazenda Pública) no Id. 211397259, sustentou o não conhecimento do apelo do Estado de Mato Grosso, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que defende que o recurso foi interposto em face de decisão interlocutória, impugnável, portanto, por agravo de instrumento.

Sem razão o apelado.

A presente matéria recursal discute a adequação da via eleita para impugnação da decisão que extinguiu a execução fiscal em face de um dos sócios, mantendo-a em relação aos demais. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a execução (Id. 211397725 – Pág. 40/41), foi posteriormente substituída pela decisão proferida nos embargos de declaração (Id. 211397252).

É cediço que os embargos de declaração possuem caráter integrativo e elucidativo, sendo utilizados para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais. Assim, a decisão proferida em sede de embargos de declaração, ao integrar o julgado anterior, substitui a decisão anteriormente proferida, conferindo-lhe nova roupagem e fundamentação.

No caso concreto, a decisão que inicialmente extinguiu a execução em relação a um dos sócios, permanecendo contra os demais, foi substituída por nova decisão proferida nos embargos de declaração, que, ao final, extinguiu a execução fiscal em sua totalidade em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Diante dessa nova realidade processual, a decisão que extinguiu a execução fiscal, na forma como restou definida nos embargos de declaração, passou a ser atacável por meio de apelação cível, e não mais por agravo de instrumento. Isto porque, ao extinguir a execução em virtude do cancelamento da CDA, a decisão finalizou o processo, sendo, portanto, definitiva quanto ao seu conteúdo, ensejando o cabimento do recurso de apelação.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

2.

MÉRITO RECURSAL

Os recursos de apelação interpostos por ambas as partes neste processo serão julgados de forma simultânea, tendo em vista a necessidade de garantir a coerência e a celeridade processual. Esta decisão, além de resguardar a economia processual, encontra-se justificada pela conexão intrínseca entre os temas abordados em ambos os recursos, em especial, no que tange à discussão acerca dos honorários advocatícios.

Dessa forma, o julgamento conjunto dos apelos possibilitará uma análise mais abrangente e uniforme das questões postas, permitindo que esta e. Câmara aborde de maneira integral os aspectos jurídicos envolvidos, evitando decisões contraditórias e assegurando a correta aplicação da Justiça.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo
a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão da retificação da certidão de dívida ativa ou do cancelamento da CDA, após a citação, como ocorreu no presente caso, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a Fazenda Pública somente peticionou informando
a retificação e o cancelamento da CDA após a citação dos executados e a constituição de defensor que apresentou manifestações ao longo do período de tramitação do feito, como a exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, é o entendimento do
c. Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]

2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
.

4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ.

5.
Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.3.2017,
DJe 20.4.2017).
[sem destaque no original
]
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA DEPOIS DE RETIFICADA A CDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.º E 5.º, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de
pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

3. Se a Fazenda Pública deu ensejo à apresentação da exceção de
pré-executividade, mesmo que, anteriormente tenha atualizado a CDA, sem o registro do nome da parte devedora, conclui-se, portanto, que o ente estatal deve suportar os ônus sucumbenciais, tendo em vista que não solicitou a exclusão do referido sócio do polo passivo da lide.

4. Agravo conhecido e não provido.

5. Decisão mantida.

(TJMT - N.U 1006521-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024,
Publicado no DJE 12/03/2024).
[sem destaque no original
].

Em relação ao
quantum
, s
abe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim,
sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo C
ivil
, bem como em razão da retificação e, posteriormente, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme previsto no art. 85, §3º, do CPC, no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, devendo ainda observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85, §5º, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado no DJE 21.3.2024).
[sem destaque no original
]
.

Por outro lado, considerando que no caso em análise houve a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem, sendo possível
constatar a existência do proveito econômico, devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

No entanto, imperioso registrar que de acordo com artigo 283, do Código Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados.
Vejamos:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos
co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Com efeito, tenho que no presente caso o proveito econômico deve ser o montante da dívida, proporcional ao número de executados.

Sobre o tema
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art.
85,§ 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de
pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, § 3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

(
AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6.12.2022, DJe de 9.12.2022.)”.
[
sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART.85,§ 2º, DONCPCE DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de
pré-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados
.
[...]”.

(STJ -
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 17.5.2023).
[
sem destaque no original].

Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar ainda o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[
sem destaque no original]
.

Por tais considerações, o provimento
do recurso da Fazenda Pública e o parcial provimento do recurso de Sérgio Nascimento Ramos são medidas impositivas no caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de SÉRGIO NASCIMENTO RAMOS, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, proporcional ao número de executados, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024